Tribunal: STF
Processo: ARE 1333228
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COTAS DO ADICIONAL DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E RESTITUIÇÃO DE VALORES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul no Recurso Cível n. 5009589-21.2020.4.04.7100/RS, no qual o Juiz relator proferiu voto nos termos a seguir 
    “Preliminarmente, acolho a alegação de ilegitimidade passiva da CEEE, pois às concessionárias cabe apenas a movimentação e a administração. Conforme previsto no artigo 13, §5º, da Lei nº 10.438/02 (com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.783/13, compete à concessionária somente a movimentação da CDE, pelo que se depreende que a mesma não tem ingerência nenhuma no que diz respeito à forma de cálculo dos valores pagos pelos consumidores de energia elétrica. Também não é a concessionária a destinatária dos valores (RECURSO CÍVEL Nº 5007895-83.2017.4.04.7112/RS). (…).
    Destarte, voto por negar provimento aos recursos da UNIÃO e da ANEEL e por dar parcial provimento ao recurso da CEEE-D, declarando-a parte ilegítima para a presente demanda, que se refere tão-somente à CDE” (fls. 4-25, e-doc. 19).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IX do art. 93 e o inc. III do parágrafo único do art. 175 da Constituição da República.
    Sustenta que, “uma vez instituídas para o custeio via CDE pela União, compete à ANEEL unicamente calcular as quotas que irão custeá-las. A atuação da ANEEL, nesse caso, é totalmente vinculada, inexistindo qualquer margem de discricionariedade para decidir se alguma política pública será ou não implementada via CDE” (fl. 6, e-doc. 27).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 34).
    A agravante argumenta que “a ofensa é direta porque os artigos 2º , 21, XII e 175 da Carta Magna prescrevem que incumbe a União legislar e prestar serviços público sobre energia” (fl. 5, e-doc. 38).
    Afirma que “agiu e age dentro das determinações legais e constitucionais já referidas, para regular o sistema de energia elétrica, tanto que criou a CCEE , e está tentando regular o sistema dentro do princípio da eficiência e igualdade , e portanto não há motivos para ingerência do Judiciário em suas atribuições legais e constitucionais” (fl. 6, e-doc. 38). 
    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso de Agravo, a fim de que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal reforme a guerreada decisão, determinando que sejam apreciadas as razões do Recurso Extraordinário para dar-lhe provimento” (fl. 10, e-doc. 38).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal confirmou a sentença pela qual determinadas as seguintes providências:
    “a ) DECLARAR o afastamento do repasse de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético, para as seguintes finalidades: ‘neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013’; ‘cobrir os custos relativos à exposição involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo’; ‘cobrir os custos adicionais das concessionárias de distribuição relativos ao despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica’; ‘cobrir os custos relativos à Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR, de que trata o art. 1º do Decreto nº 8.221, de 1º de abril de 2014’ e ‘cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI, com fundamento no art. 12, caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009’, nos termos da fundamentação.
    b ) DETERMINAR à ANEEL que recalcule, a partir de março de 2015 (Resolução nº. 1.857/2015), para efeito de determinação da tarifa de energia elétrica devida pela parte autora, a cota da Conta de Desenvolvimento Energético, resultante da exclusão dos mencionados custos. 
    c) CONDENAR a CEEE-D à devolução simples dos valores pagos indevidamente em decorrência da Resolução Homologatória nº 1.857/2015, em relação às finalidades ora reconhecidas como ilegais, acrescidos de juros e correção monetária nos termos da fundamentação“ (fl. 1, e-doc. 29).
    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.438/2002, 10.762/2003, 12.783/2013 e 12.839/2013 e Decretos ns. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 846.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 547/2013. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.245.452-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Tarifa diferenciada de energia elétrica. Análise de normas infralegais. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 722.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2013).
    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.333.223, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.7.2021; ARE n. 1.318.198, de minha relatoria, DJe 25.5.2021 e RE n. 1.316.526, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.4.2021.
    6. Também não procedem as alegações de ofensa ao art. 2º, aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    7. A alegação de nulidade da decisão da Turma Recursal de origem por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    A alegação de nulidade da decisão da Turma Recursal de origem por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    8. Quanto à alegada contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    9. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora